Tribunal: TJMT
Processo: 0006355-96.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006355-96.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), INES MARCHETTI - CPF: 177.360.991-20 (EMBARGADO), AURENI MARCHETI DE AZEVEDO - CPF: 050.537.619-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006355-96.2017.8.11.0018

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – CONTRATO DENOMINADO “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” – OPERADORA ALEGA SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0006355-96.2017.8.11.0018

EMBARGANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

EMBARGADO: INES MARCHETTI

Processo na Origem n.o 0006355-96.2017.8.11.0018

Comarca de Juara
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.o 0006355-96.2017.8.11.0018 restou assim ementado (ID 99822453 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – CONTRATO DENOMINADO “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” – OPERADORA ALEGA SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos moldes do CDC, incumbia à requerida demonstrar que a autora, na posição de consumidora, recebeu a necessária informação de que o contrato celebrado denominado “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” era na verdade um contrato de seguros.

Comprovada a ausência de informação e o equívoco com relação à natureza do contrato celebrado a relação jurídica e a dívida devem ser declaradas inexistentes.

A contratante que pleiteia a nulidade ou rescisão do contrato de previdência privada complementar faz jus ao resgate integral dos valores pagos
”
.

A embargante,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, aponta os vícios de omissão e contradição. Atribui a omissão ao fato de o acórdão não ter levado em consideração o fato de que a autora contribuiu por 26 anos ao plano contratado, porém alega desconhecê-lo, o que representa um comportamento contraditório. Sustenta que houve omissão quanto à diferenciação entre os planos e, não se tratando plano de previdência privada e sim de pecúlio, é inviável a devolução das contribuições. Por fim, argumenta que ocorreu a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, ao pedido de devolução das contribuições contados da data da citação.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006355-96.2017.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.o 0006355-96.2017.8.11.0018 restou assim ementado (ID 99822453 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – CONTRATO DENOMINADO “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” – OPERADORA ALEGA SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos moldes do CDC, incumbia à requerida demonstrar que a autora, na posição de consumidora, recebeu a necessária informação de que o contrato celebrado denominado “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” era na verdade um contrato de seguros.

Comprovada a ausência de informação e o equívoco com relação à natureza do contrato celebrado a relação jurídica e a dívida devem ser declaradas inexistentes.

A contratante que pleiteia a nulidade ou rescisão do contrato de previdência privada complementar faz jus ao resgate integral dos valores pagos
”
.

A embargante,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, aponta os vícios de omissão e contradição. Atribui a omissão ao fato de o acórdão não ter levado em consideração o fato de que a autora contribuiu por 26 anos ao plano contratado, porém alega desconhecê-lo, o que representa um comportamento contraditório. Sustenta que houve omissão quanto à diferenciação entre os planos e, não se tratando plano de previdência privada e sim de pecúlio, é inviável a devolução das contribuições. Por fim, argumenta que ocorreu a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, ao pedido de devolução das contribuições contados da data da citação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que
a relação jurídica e a dívida deviam ser declaradas inexistentes e, consequentemente, deviam ser restituídos à autora os valores das contribuições descontados de sua conta
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a nulidade do contrato porque, em que pese tenha durado por 26 anos, constata-se que a autora não pretendeu celebrar o referido contrato de seguros e sim um plano de previdência privado conforme se denominou no documento por ela firmado (ID 90540594 - Pág. 71/72).

Não logrou a requerida demonstrar que a autora tivesse sido efetivamente informada das regras que regiam o contrato, incumbência esta que lhe impõe o CDC, porquanto se trata claramente de uma relação de consumo.

Assim, afigura-se
impossível a conservação do negócio jurídico entre as partes, porque se revela totalmente imprestável para a autora, na medida em que esta pretendia aproveitar um conforto financeiro
,
para o qual contribuiu de maneira equivocada durante 26 anos
, enquanto a requerida pretende absorver as referidas contribuições, sem prestar nenhuma comodidade material à autora.

Com a anulação do negócio jurídico e a declaração de inexistência do débito, as partes devem retornar ao estado anterior, razão pela qual
à autora devem ser devolvidos os valores despendidos a partir de dezembro de 1991
, conforme determinado na sentença
”. (grifei)

Não se verifica, portanto, a alegada omissão quanto ao fato de que a autora contribuiu para o plano contratado por 26 anos, porém sem que lhe tivesse sido esclarecido porque havia celebrado um contrato de pecúlio quando o título do contrato é “plano de previdência privada”.

Da mesma forma, não é a diferença entre os contratos de pecúlio e de previdência privada que levaram à rescisão do contrato, mas sim o fato de a requerida não ter logrado demonstrar que realmente informou à autora qual era de fato a modalidade contratada.

Já a questão relacionada à prescrição quinquenal do direito à restituição das contribuições não foi suscitada no apelo e, desse modo, constitui inovação recursal, não admitida em sede de embargos declaratórios.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou das questões discutidas e concluiu ser necessário manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados inicial.

Reforce-se que a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais, dos fatos ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que o negócio jurídico existente entre as partes devia ser declarado inexistente e que as contribuições pagas pela autora deviam ser integralmente restituídas.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021